Tribunal: TJDFT
Processo: 0708602-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MUDANÇA DE VERSÕES. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS DEMONSTRADAS. DÚVIDA SOBRE QUEM TERIA INICIADO O ATAQUE. LEGÍTIMA DEFESA PLAUSÍVEL. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Embora a palavra da vítima possua especial importância nos casos de violência doméstica, se as partes apresentam versões absolutamente conflitantes e os Laudos de Exames de Corpo de Delito denotam a probabilidade de que as agressões objeto da denúncia tenham ocorrido em legítima defesa, o princípio in dubio pro reo impede a aplicação de decreto condenatório.
2. Confirmada a ocorrência de agressões recíprocas, desencadeadas em meio à efervescência de uma discussão, e tendo a vítima alterado seu relato para negar parte das condutas delitivas atribuídas ao denunciado na fase inquisitiva, a sentença absolutória deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido.